Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-04.2019.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001124-04.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 13.224.989/0001-69 (RECORRENTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CUMERLATO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.427.471/0001-66 (RECORRIDO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MOACIR CUMERLATO - EPP - CNPJ: 13.240.744/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE ME REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – MANUTENÇÃO EM MÁQUINA AGRÍCOLA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR DAS NOTAS FISCAIS – TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E PROVAS UNILATERAIS – JUNTADA DE PEDIDO DE VENDA ASSINADO – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – NOTAS ASSINADAS POR PREPOSTOS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que toca à prescrição, a parte promovida sustenta a aplicabilidade da Súmula 153 do Supremo Tribunal Federal, conforme trecho do recurso. Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que referida súmula há muito encontra-se superada. A entrada em vigor do Código Civil de 2002 fez com que a referida súmula fosse superada, de modo que no caso concreto, o protesto operou a interrupção da prescrição.

Nos termos do Enunciado 141 a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Entretanto, muito embora, de fato não tenha a parte promovente se feito comparecer pelas referidas autoridades, se verifica que houve comparecimento de preposto com poderes especiais e a parte promovida sequer apresentou proposta de acordo, de modo que inexiste prejuízo, se tratando de formalidade excessiva que, excepcionalmente, pode ser afastada no caso concreto.

Em assim sendo, a referida formalidade se mostra excessiva, devendo-se aplicar o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

No que se refere à suposta ausência de prova da condição de EPP ou ME, igualmente, razão não assiste à parte promovida, uma vez que houve a juntada com a inicial do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, no qual consta que o porte é de “ME”.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não prevalece a tese de que fez mero pedido de venda e que as provas são unilaterais, sem assinaturas. Primeiro, porque não se trata de “mero” pedido de venda, mas sim um documento no qual atesta sua vontade, estando devidamente assinado, não podendo alegar a própria torpeza. Aliás, além do pedido de venda, há notas ficais devidamente assinadas por seus prepostos, como bem demonstrado nos autos e em contrarrazões com a colagem de todos os documentos na peça para demonstrar a contratação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do valore referente às duplicatas emitidas, não pagas e protestadas, uma vez que não houve comprovação de quaisquer fatos que impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Promovente, ônus que lhe incumbia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda
,
e
CONDENO, a parte Promovida ao pagamento do valor de R$ 16.803,74 (dezesseis mil oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença.

Sentença publicada no PJe.

Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei no 9099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o recorrido aduz que em razão de ter prestado supostos serviços de mão de obra e venda de produtos ao recorrente são credoras deste, sem, contudo, apresentar qualquer documentação nesse sentido, carreando apenas algumas notas unilaterais na pretensão de receber os valores”.

Argumentou que nada deve aos recorridos e que “desconhece totalmente a realização dos “serviços de mão de obra” e “aquisição de peças” informados na peça de introito pela recorrida, e tampouco reconhece as notas fiscais emitidas”.

Justificou que “em 18 de dezembro de 2013, somente fez um pedido de venda conforme mostrado na nota de “pedido de venda” à primeira Recorrida, todavia, os produtos e serviços nunca foram entregues ou realizados, tendo o Recorrente desistido da compra e realizado em outra loja concorrente”.

Alegou que “os documentos de notas fiscais juntadas aos autos, foram unilateralmente produzidas, sem, contudo, comprovar a realização/autorização de tais serviços, prova disso é que não há qualquer assinatura do Recorrente postas nelas, mas sim de terceiro desconhecido, nem mesmo há a assinatura de qualquer funcionário do recorrente, e por isso, não possuem qualquer valor de título”, de modo que os recorridos “não fazem nenhuma prova constitutiva de direito na atual demanda, sendo indispensável a apresentação das notas fiscais devidamente assinadas pelo Recorrente, todavia, impossível, uma vez que inexistem serviços prestados pela Recorrida ao Recorrente”.

Sustentou que “resta evidente a ausência de provas mínimas do direito do autor, o qual juntou documentos apócrifos, sem qualquer assinatura do autor, tampouco realizou a compra de tais equipamentos na loja dos Recorridas tampouco os serviços”, sendo espantosa “a maneira em que o Recorrida tenha conseguido protestar títulos sem qualquer assinatura, apenas com um canhoto “pedido de venda”, que não possui nenhum valor como título dos listados no Art.784, I do NCPC”.

Argumentou que não se tratam de duplicatas mercantis como sustentado e acolhido, mas meros boletos bancários apresentados, os quais teriam sido atingidos pela prescrição, bem como que o sócio dirigente não se fez presente na audiência de conciliação, violando o Enunciado 141 do FONAJE e que não houve comprovação da classificação da empresa como ME e EPP.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “propôs o presente feito após ter realizado negócio jurídico para fins de manutenção em maquina agrícola do Recorrente e, teve como causa o inadimplemento, sendo que na época possuía como razão social “DR SCHNORRENBERGER” e, posteriormente alterou apenas o nome para “E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI”, permanecendo ainda o mesmo CNPJ “Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas”, ou seja, a mesma pessoa jurídica em questão.

Alegou que a própria parte promovida confessa que houve um pedido de venda, no qual consta sua assinatura autorizando a emissão das notas fiscais dos serviços prestados, não podendo alegar desconhecimento, até porque as notas fiscais foram entregues em seu próprio escritório, tendo sido recebidas por seus funcionários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, DE IRREGULARIDADE NO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP

Argumentou que não se tratam de duplicatas mercantis como sustentado e acolhido, mas meros boletos bancários apresentados, os quais teriam sido atingidos pela prescrição, bem como que o sócio dirigente não se fez presente na audiência de conciliação, violando o Enunciado 141 do FONAJE e que não houve comprovação da classificação da empresa como ME e EPP.

No que toca à prescrição, a parte promovida sustenta a aplicabilidade da Súmula 153 do Supremo Tribunal Federal, conforme trecho do recurso, que cito:

Sabe-se que o protesto em cartório não interrompe nem suspende a contagem da prescrição do título, servindo apenas como meio de cobrança e negativações em nome de quem se protesta.

Assim a Súmula 153 do Supremo Tribunal Federal é imperativa:

Súmula 153 - Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que referida súmula há muito encontra-se superada. A entrada em vigor do Código Civil de 2002 fez com que a referida súmula fosse superada, de modo que no caso concreto, o protesto operou a interrupção da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO CAMBIAL.
Dentre as causas interruptivas do decurso do prazo prescricional está o protesto cambial, conforme inciso III, do artigo 202, do Código Civil, restando superada a Súmula 153, do STF, em sentido contrário
. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA A CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EXEGESE DO ART. 219, PARÁGRAFO 4o, DO CPC. Tendo a citação se concretizado quase um ano depois do despacho que a ordenou, seus efeitos, no caso, não retroagem à data do ajuizamento da ação, porquanto a demora do ato citatório decorreu de conduta do exeqüente. O excesso de prazo na citação somente é relevável quando ausente culpa do credor. A citação, no caso, alcança apenas os títulos protestados nos três anos anteriores ao ato citatório, restando prescritos os vencidos ou protestados antes desse período. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME(Apelação Cível, No 70033639147, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 06-05-2010)

No que se refere à alegada irregularidade no comparecimento, a parte promovida invoca o Enunciado 141 do FONAJE:

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA)

Muito embora, de fato não tenha a parte promovente se feito comparecer pelas referidas autoridades, se verifica que houve comparecimento de preposto com poderes especiais e a parte promovida sequer apresentou proposta de acordo, de modo que inexiste prejuízo, se tratando de formalidade excessiva que, excepcionalmente, pode ser afastada no caso concreto.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PARTE AUTORA MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AFASTAMENTO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. ENUNCIADO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. POSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA OU TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL SER REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA
. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. ART. 9o, § 4o, LEI 9.099/95. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001482-91.2017.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 18.05.2020) (TJ-PR - RI: 00014829120178160025 PR 0001482- 91.2017.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 18/05/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/05/2020)

Em assim sendo, a referida formalidade se mostra excessiva, devendo-se aplicar o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

No que se refere à suposta ausência de prova da condição de EPP ou ME, igualmente, razão não assiste à parte promovida, uma vez que houve a juntada com a inicial do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, no qual consta que o porte é de “ME”.

À vista do exposto, REJEITO todas as preliminares.

DO MÉRITO

No mérito, a pretensão é procedente tal como foi julgada, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não assistindo razão à promovida

Não prevalece a tese de que fez mero pedido de venda e que as provas são unilaterais, sem assinaturas. Primeiro, porque não se trata de “mero” pedido de venda, mas sim um documento no qual atesta sua vontade, estando devidamente assinado, não podendo alegar a própria torpeza. Aliás, além do pedido de venda, há notas ficais devidamente assinadas por seus prepostos, como bem demonstrado nos autos e em contrarrazões com a colagem de todos os documentos na peça para demonstrar a contratação.

Portanto, ao contrário do invocado em recurso, houve a comprovação da contratação, emissão das notas e assinaturas destas e, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não comprovou fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em sendo comprovados os fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021